Tribunal: TJPA
Processo: 0801991-45.2022.8.14.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10851 - Roubo qualificado
Data de julgamento: 2024-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801991-45.2022.8.14.0000

APELANTE: COSME RANGEL FIRMINO ALMEIDA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL –
ART. 157, §2º, I E II
C/C ART. 71, DO CP – ROUBO MAJORADO EM CONTINUIDADE DELITIVA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – 1) ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA. Materialidade do fato e autoria delitiva
cabalmente comprovadas nos autos por todos os elementos informativos colhidos na fase coercitiva e provas angariadas no curso da instrução processual, sob o crivo constitucional do contraditório e da ampla defesa, confirmando os termos da denúncia
. Especial relevo que a palavra da vítima assume em crimes cometidos contra o patrimônio. Valor probante do testemunho policial. Precedentes do STJ. - 2) REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE.
Examinada as valorações do art. 59, do CP na primeira etapa da marcha dosimétrica, constatou-se a regularidade da fundamentação aplicada à culpabilidade do agente, vez que utilizados elementos concretos e externos ao tipo penal incriminador. Pena-base mantida sem reparos. Inteligência da Súmula nº 23 do TJE/PA. – 3)
DECOTE DA MAJORANTE REFERENTE AO EMPREGO DE ARMA – PLEITO INÓCUO.
In casu
, também
resta presente a causa de aumento relativa ao concurso de agentes, elemento justificador a elevar a pena, elevação esta que se deu na fração mínima de 1/3 (um terço). Portanto, em nada modificaria a dosimetria a exclusão almejada.

- 4) AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA REFERENTE À CONTINUIDADE DELITIVA – IMPROCEDÊNCIA
. Caso fosse acolhido o pedido de exclusão da causa de aumento do art. 71,
caput
, do CP, a pena final do apelante seria sobressalente à fixada
a quo
, posto que restaria a ser aplicado o concurso material entre as penas, o que configuraria afronta ao princípio da
non reformatio in pejus
, razão pela qual não há que se falar em decote da continuidade delitiva, - 5) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO - DECISÃO UNÂNIME.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por
COSME RANGEL FIRMINO ALMEIDA,
inconformado com a sentença prolatada pelo MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Itaituba, que o condenou à pena de 07 (sete) anos, 05 (cinco) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 18 (dezoito) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato delituoso, pela prática delitiva prevista no art. 157, §2º, incisos I e II, do Código de Penal Brasileiro, por três vezes, na forma do art. 71,
caput
,
do CP.

Nas razões recursais, requer a absolvição por insuficiência de provas, e, subsidiariamente, o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal, o
decote da majorante referente ao emprego de arma e
o afastamento da causa de aumento de pena referente à continuidade delitiva.

Em contrarrazões, o
dominus litis
pugnou pelo conhecimento e improvimento do apelo.

Nesta Instância Superior, a douta Procuradoria de Justiça Criminal, na condição de
custos legis
, se manifestou pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, apenas no tocante ao afastamento da causa de aumento do emprego de arma branca em face de
novatio legis in mellius
, vindo-me os autos conclusos.

É o relatório.

À revisão
, com sugestão de inclusão do feito na pauta de julgamentos do Plenário Virtual, ressaltando-se
às partes a possibilidade de realização de sustentação oral, em ambiente virtual, nos moldes
descritos na Resolução TJE/PA nº 22, de 30.11.2022,
não havendo nos autos situação excepcional que justifique a inclusão do feito em pauta de julgamento presencial, nos termos do §3º do art. 140-A, do Regimento Interno desta Egrégia Corte de Justiça.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
o recurso.

Narra a peça acusatória (ID – 6278704)
, in

verbis
:

“Exsurge da Peça Inquisitorial, em anexo, que, no dia 15/04/2015, por volta das 21h00min, a vítima Naiara Oliveira dos Santos caminhava com sua filha de dois anos de idade na rua 19ª, canto com a rua Lauro Sodré, momento em que foi abordada pelos denunciados Fábio Santos e Cosme Rangel, os quais encontravam-se em uma motocicleta marca Honda, modelo Titan, cor amarela. O carona, o ora denunciado Cosme Rangel, de posse de uma arma branca, tipo "facão", mediante grave ameaça, subtraiu da ofendida um aparelho celular, marca Samsung, modelo Galaxy Win, cor preta, evadindo-se do local com Fábio Santos conduzindo o veículo.

Por conseguinte, no mesmo dia, às 22h00min, os acusados abordaram a vítima Oceany Silva da Silva, na 4ª Rua, com o mesmo modus operandi. Eles subtraíram a bolsa da vítima, a qual continha documentos pessoais, dinheiro, joias e um aparelho celular marca Samsung, Modelo Gran Duo, cor preta.

Após, os denunciados assaltaram a vítima Gabriel Horing da Silva, por volta das 23h00min, em frente ao Colégio Magalhães Barata, em uma motocicleta marca Honda, modelo Titan, de cor azul. O denunciado Cosme Rangel mediante grave ameaça, por meio de uma arma de fogo, tipo revolver, subtraiu o aparelho celular da vítima, evadindo-se logo em seguida no veículo, juntamente com o denunciado Fábio Santos na condução de uma motocicleta.

Em diligências, policiais militares localizaram o veículo suspeito, iniciando uma perseguição, o que culminou na prisão em flagrante dos dois denunciados.

Na delegacia, as vítimas foram unânimes em reconhecerem os autores do fato delituoso, ao afirmarem que o denunciado Fábio Santos era quem conduziu a motocicleta e o denunciado Cosme Rangel era o carona que abordava as vítimas.”

Assim, foi o acusado, ora apelante, denunciado como incurso no artigo 157, §2º, I e II
, c/c. art. 71, do CP, sendo que,
após regular instrução do feito, sobreveio sentença condenatória, consoante acima relatado.

1 - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

Sem razão a defesa
, pois a autoria e materialidade do crime de roubo circunstanciado se encontram satisfatoriamente comprovadas nos autos por todos os elementos informativos colhidos na fase coercitiva, bem como pelas provas angariadas no curso da instrução processual, sob o crivo constitucional do contraditório e da ampla defesa.

Em juízo, foram coletados os depoimentos das vítimas e dos policiais militares que atuaram nas diligências pré-processuais ao caso (IDs – 8251771 e 8251777), os quais foram fielmente transcritos no bojo da fundamentação do édito condenatório (IDs – 8251794 e 8251795):

“A vítima NAIARA OLIVEIRA noticia que vinha na rua com uma amiga e seu filho, criança de colo, quando viu os agentes criminosos numa motocicleta amarela, a qual não foi encontrada, e desconfiou do intento delituoso. Disse que quando se aproximaram a sua amiga correu, o que não conseguiu fazer porque estava com o filho nos braços, tendo os perpetradores do crime a encostado numa parede determinando que esta entregasse o celular, o que a vítima negou, ocasião em que o réu mais alto tentou agredir a criança, tendo a declarante tirado as suas vestes para retirar o celular que ali estava escondido. Esclarece, também, que o local onde se deram os fatos era escuro, que se deram por volta das 20h e 21h e ambos os agentes criminosos estavam usando capacete, sendo que o Cosme Rangel portava o facão e o acusado Fábio Sousa pilotava a motocicleta, os quais reconheceu em função da compleição física e das vestimentas.

A ofendida OCEANY SILVA DA SILVA, por sua vez, afirmou que vinha da faculdade em direção a sua casa com o celular e a bolsa nas mãos, quando os agentes criminosos lhe abordaram vindo numa motocicleta de cor amarela, ambos sem capacete, mas um deles portando um facão, com o qual, inclusive, bateu levemente na vítima, tentando subtrair um cordão que usava. Esclareceu que um rapaz vinha atrás e ao gritar os agentes fugiram levando apenas a bolsa e o celular, os quais não foram recuperadas. Soube dizer, ainda, que o acusado que portava a arma branca era Fábio dos Santos e o que pilotava a motocicleta o réu Cosme Rangel, no entanto, quanto a este não teve tanta certeza no momento do reconhecimento na polícia, pois este estava com uma camisa amarrada na cabeça, todavia, foi capaz de constatá-lo como um dos agentes criminosos.

Em suas declarações, a vítima GABRIEL HORING DA SILVA afirmou que estava realizando um serviço na casa de uma colega e que por volta das 22h terminou o trabalho, indo embora dali, sendo que, para tanto, para sua casa, daí porque estava na frente de uma escola para pegar um mototáxi, quando foi abordado por dois indivíduos numa motocicleta, ocasião em que o carona o abordou com uma arma de fogo em punho determinando que lhe entregasse o celular, caso contrário lhe desferiria um tiro. Relata que o carona é a pessoa de Cosme Rangel, o qual já assaltado um colega do declarante em outra oportunidade. Narrou que imediatamente foi para a delegacia. Acrescentou, também, que o piloto estava de camisa preta manga comprida, sendo que ambos estavam de capacete, mas que consegue reconhecê-los pela compleição física e que não foi recuperado o bem subtraído.

A testemunha ANTÔNIO ALMEIDA FERREIRA, policial militar, esclareceu que soube dos crimes pela rádio e que diligenciou junto as vítimas do fato, as quais deram as mesmas características, ressaltando que os agentes criminosos estavam numa motocicleta honda FAN azul e daí saíram em buscas. Narrou que após, aproximadamente uma hora, constataram uma motocicleta em alta velocidade com as mesmas características daquela utilizada na perpetração do delito, dirigindo-se a um bar denominado Fabão, no que foram seguidos pela guarnição. Naquele local, aduziu que viu quando os agentes entocaram o veículo no estacionamento, daí porque abordou o acusado Fábio dos Santos perguntando a este de quem era a motocicleta, o qual lhe respondeu que não sabia e, ainda, mentiu dizendo que havia chegado ali sozinho. Todavia, em buscas posteriores encontraram o outro réu num outro compartimento do mesmo bar. Nesse momento, levaram os réus para delegacia onde foram reconhecidos pelas vítimas. Acrescentou, ainda, que nenhum dos réus assumiu a prática delitiva e não encontrou os bens subtraídos nem as armas utilizadas.

O também policial militar ROSINELSON PEREIRA GARCIA narrou o fato no mesmo sentido da testemunha Antônio Almeida Ferreira.”

Ressalte-se o especial relevo que a palavra da vítima assume em crimes cometidos contra o patrimônio, como
in casu
, os quais comumente são perpetrados à clandestinidade:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONDENAÇÃO POR FURTO. ART. 155 DO CÓDIGO PENAL. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DO CRIME DE ROUBO. ART. 157, § 1º, DO CP. EMPREGO DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. PALAVRA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE OUTRAS PROVAS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. De acordo com a jurisprudência pacificada neste Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de delitos contra o patrimônio, é assente que a palavra da vítima, desde que amparada em outras provas produzidas em juízo, assume relevância probatória diferenciada e deve, inclusive, prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos.
2. No caso em apreço, conforme apurado pela Corte Estadual, embora seja incontroversa a subtração do bem, não foram produzidas outras provas, além do depoimento da vítima, quanto ao emprego de grave ameaça ou violência na prática do fato criminoso. 3. Cumpre ressaltar que os policiais que efetuaram a prisão da ré não presenciaram o fato criminoso, tendo se limitado a ratificar o teor do APFD que traz o relato da vítima sobre os fatos. 4. Nesse contexto, não tendo sido colhidos mais elementos que corroborem a palavra da vítima, imperiosa a manutenção da desclassificação operada pelo Tribunal a quo, pois prevalece o princípio segundo o qual na dúvida interpreta-se em favor do acusado. 5. Agravo regimental desprovido.”
(STJ - AgRg no AREsp: 2315553 MG 2023/0078239-7, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 19/09/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/09/2023)

Da mesma forma, válido e dotado de higidez processual o relato policial, eis que corroborado pelos demais meios de prova carreados nos fólios:

“PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO MAJORADO E RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE PROVA. VALOR PROBANTE DO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO EVIDENCIADO. ART. 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Esta Corte - HC 535.063/SP, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgR no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita. 3. Se a instância ordinária, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, entendeu, de forma fundamentada, restar configurada a autoria dos crimes descritos na exordial acusatória, a análise das alegações concernentes ao pleito de absolvição demandaria exame detido de provas, inviável em sede de writ.
4. Nos moldes da jurisprudência desta Corte, os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Nessa linha: AgRg no AREsp n. 1.317.916/PR, Quinta Turma, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe de 5/8/2019; REsp n. 1.302.515/RS, Sexta Turma, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe de 17/5/2016; e HC n. 262.582/RS, Sexta Turma, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, DJe de 17/3/2016
. 5. A conclusão da instância ordinária está em sintonia com a jurisprudência consolidada desta Corte, segundo a qual, no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova. 6. Writ não conhecido.”
(STJ - HC: 626539 RJ 2020/0300356-4, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 09/02/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/02/2021)

Portanto, em que pese a negativa do recorrente na dinâmica criminosa, restam satisfatoriamente comprovadas sua autoria e materialidade delitivas, sendo, portanto, incabível o deferimento do pleito absolutório.

Mantida, destarte, a condenação de
ANDRENILDO COSTA DE SOUZA

nos termos do art.
157, §2º, I e II (
redação anterior à
Lei nº 13.654/2018)
c/c. art. 71, do CP.

2 - REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL.

Como cediço, a individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, ela se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

É importante ressalvar que, identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao magistrado
ad quem
fazê-la com suas próprias ponderações, ainda que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a pena imposta ao recorrente pelo juiz
a quo
.

Nesses termos:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. VIOLAÇÃO DO ART. 59 DO CP. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. VETORES JUDICIAIS NEGATIVADOS. CULPABILIDADE. MODUS OPERANDI. DESFERIMENTO DE INÚMEROS GOLPES DE FACA POR TODO O CORPO DA VÍTIMA. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. FUNDAMENTO QUE, POR SI SÓ, AUTORIZA A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE NA FRAÇÃO DE 1/6. AUSÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

1. O efeito devolutivo pleno do recurso de apelação possibilita à Corte de origem, mesmo que em recurso exclusivo da defesa, revisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, bem como alterar os fundamentos para justificar a manutenção ou redução das reprimendas ou do regime inicial, não sendo o caso de apontar reformatio in pejus se a situação do recorrente não foi agravada, como no caso sob análise, em que a pena definitiva imposta na sentença foi reduzida.

2. Este Sodalício possui o entendimento de que, em razão do efeito amplamente devolutivo da apelação, pode o tribunal, ao julgar recurso exclusivo da defesa, apresentar nova fundamentação, desde que não seja agravada a situação do recorrente (AgRg no HC n. 499.041/SP, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 1º/7/2019).

3. A jurisprudência de ambas as Turmas da Terceira Seção deste Sodalício é firme no sentido de que o Tribunal de origem, ainda que no julgamento de recurso exclusivo da defesa, pode valer-se de fundamentos diversos dos constantes da sentença para se manifestar acerca da operação dosimétrica e do regime inicial fixado para o cumprimento da pena, para examinar as circunstâncias judiciais e rever a individualização da pena, desde que não haja agravamento da situação final do réu e que sejam observados os limites da pena estabelecida pelo Juízo sentenciante bem como as circunstâncias fáticas delineadas na sentença e na incoativa (AgRg no HC n. 437.108/ES, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 1º/7/2019).

4. Agravo regimental improvido.”
(STJ, AgRg no REsp n. 1.955.048/PA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 2/5/2022)

Do exame detido da análise a
quo
, verifica-se que o magistrado sentenciante efetuou duas dosimetrias, uma com relação à vítima NAIARA OLIVEIRA e outra relativa aos ofendidos OCEANY SILVA DA SILVA e GABRIEL HORING DA SILVA.

Algumas considerações e ajustes se revelam necessários. Explico.

Na primeira fase da dosimetria do crime de roubo majorado praticado contra a vítima NAIARA OLIVEIRA, o magistrado desvalorou, de forma muito bem fundamentada, com elementos concretos e extrínsecos ao tipo penal incriminador, o aresto judicial referente à culpabilidade do agente.

Em razão disso, fixou a justa, razoável e proporcional, pena-base em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, e pagamento de 11 (onze) dias-multa, respeitando, deste modo, a Súmula nº 23 desta Corte (
“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.”
)

Na segunda fase, nada se considerou, o que preservo.

3 -
DECOTE DA MAJORANTE REFERENTE AO EMPREGO DE ARMA.

Na terceira etapa do cálculo da pena, aplicou as causas de aumento previstas, à época, no §2º, I e II, do art. 157, do CP (antes do advento da Lei nº 13.654/2018), quais sejam, o concurso de agentes e o emprego de arma, elevando a pena na fração mínima de 1/3 (um terço).

Entendo
inócuo este pleito
, uma vez que também resta presente a causa de aumento relativa ao concurso de agentes, elemento justificador a elevar a pena, elevação esta que se deu na fração mínima de 1/3 (um terço). Portanto, em nada modificaria a dosimetria a exclusão almejada.

Dito isto, justa, razoável e proporcional, a pena final e concreta atribuída ao crime cometido contra NAIARA DE OLIVEIRA de 06 (seis) anos e 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa,
na proporção de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso.

Com relação aos ofendidos
OCEANY SILVA DA SILVA e GABRIEL HORING DA SILVA, o julgador de primeira instância assim fundamentou:

“Acerca dos delitos perpetrados contra os ofendidos Oceany Silva e Gabriel Horing da Silva,
utilizando-me dos mesmos fundamentos da dosimetria anterior
, já que, excetuada a análise das circunstâncias judiciais que são de todo favoráveis, as agravantes, atenuantes e causas de aumento e de diminuição não diferem, tenho que a pena para tal delito também deve ser estabelecida em pena em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 15 (quinze) dias multa.

Considerando a existência de mais dois crimes continuados além do novel, adotando a pena atribuída ao maior, majoro a referida reprimenda no patamar de 1/5 (um quinto), nos termos do art. 71 do CP, motivo pelo qual ESTABELEÇO A PENA DEFINITIVA DE COSME RANGEL FIRMINO ALMEIDA EM 07 (SETE) ANOS, 05 (CINCO) MESES E 18 (DEZOITO) DIAS DE RECLUSÃO E 18 (DEZOITO) DIAS MULTA.”

Constata-se que o magistrado
a quo
foi sucinto e expresso em mencionar que se valeu dos mesmos fundamentos da dosimetria anterior, no tocante às circunstâncias judiciais do art. 59, do CP, agravantes, atenuantes e causas de aumento e diminuição de pena.

Também o foi ao aplicar a pena final igual à cominada na dosimetria anterior:
“tenho que a pena para tal delito
também
deve ser estabelecida em pena em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 15 (quinze) dias multa.”
Contudo, aplicou uma sanção completamente diversa da dosimetria anterior, mesmo utilizando igual fundamentação (
per relationem
), o entendo por erro material.

É de se destacar que nesses dois delitos, também foi empregada violência exacerbada, de modo a transbordar o tipo penal incriminador e macular a culpabilidade do recorrente.

Atenta ao princípio do
non reformatio in pejus
, tenho por manter o erro material fixado em primeiro grau, vez que se assim fosse diferente, agravaria a pena-base do apelante nesta segunda dosimetria.

4 - AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA REFERENTE À CONTINUIDADE DELITIVA.

Estabelece o art. 71,
caput
, do CP o seguinte:

“
Art. 71
- Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os subseqüentes ser havidos como continuação do primeiro, aplica-se-lhe a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, aumentada, em qualquer caso, de um sexto a dois terços.”

Infere-se, portanto, que o crime continuado tem como requisitos a pluralidade de condutas e crimes da mesma espécie, além das condições objetivas de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, bem como unidade de desígnios (este último requisito é atribuído pela jurisprudência), devendo ser havido os crimes subsequentes como uma continuação do primeiro.

Tratam-se de requisitos cumulativos, conforme entendimento do STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CONTINUIDADE DELITIVA. VÍTIMAS DIVERSAS. AFASTAMENTO DO CONCURSO MATERIAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça entende que, para a caracterização da continuidade delitiva (art. 71 do Código Penal), é necessário o preenchimento cumulativo dos requisitos de ordem objetiva (pluralidade de ações, mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução) e de ordem subjetiva, assim entendido como a unidade de desígnios ou o vínculo subjetivo havido entre os eventos delituosos
. 2. O fato de os crimes haverem sido praticados contra vítimas diversas não impede o reconhecimento do crime continuado, notadamente se os atos houverem sido cometidos no mesmo contexto fático. 3. Não há violação da Súmula n. 7 do STJ quando, para a alteração do julgado, for prescindível o revolvimento de fatos e provas dos autos, visto estarem eles amplamente explicitados na sentença e no acórdão. 4. Agravo regimental não provido.”
(STJ - AgRg no REsp: 1891955 PI 2020/0219028-7, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 29/03/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/04/2022) (grifo nosso)

Recentemente, o Tribunal da Cidadania sumulou a questão referente aos aumentos fracionários e o número de cometimento de crimes, que se havia apenas em jurisprudência consolidada, a saber:

“
Súmula nº 659
- A fração de aumento em razão da prática de crime continuado deve ser fixada de acordo com o número de delitos cometidos, aplicando-se 1/6 pela prática de duas infrações, 1/5 para três, 1/4 para quatro, 1/3 para cinco, 1/2 para seis e 2/3 para sete ou mais infrações”.

Pois bem, na espécie, o juiz sentenciante aplicou a continuidade delitiva entre as três condutas criminosas perpetradas, todavia, entendo que tal benesse apenas se aplicaria entre os dois primeiros delitos, uma vez que preenchidos todos dos requisitos legais.

Contudo, vislumbro que não haveria continuidade delitiva entre os dois primeiros crimes e o terceiro, posto que não foi utilizado mesmo modo de execução, pois neste último, conforme relatos colhidos na instrução, foi manejada arma de fogo.

Em tese, deveria haver continuidade delitiva entre os dois primeiros crimes e concurso material com o terceiro, o que aumentaria demasiadamente a pena do recorrente.

Por isso, a atuação do magistrado de primeiro grau se revelou extremamente benéfica ao apelante, de modo que, em se acolhendo o pleito defensivo de exclusão da continuidade delitiva, como demonstrado, a pena final praticamente dobraria, o que não se pode admitir em recurso exclusivo da defesa, dada a principiologia do
non reformatio in pejus.

Assim, mantenho a benesse da continuidade delitiva na fração de 1/5 (um quinto), em razão do cometimento de três crimes, bem como, via de consequência, a pena definitiva do apelante em 07 (sete) anos, 05 (cinco) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, em regime semiaberto, à luz do art. 33, §2º,
b
, do CP, e 18 (dezoito) dias-multa,
na proporção de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Belém, 19/02/2024